Tribunal: STF
Processo: Rcl 52592
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Phelipe Branco Ambrosio formalizou reclamação na qual afirma que o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo, no processo n. 0018855-74.2018.8.26.0041, deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    Pretende, em síntese, afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de livramento condicional.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante.



    É que o Juízo reclamado, em informações prestadas nestes autos, esclareceu o que se segue:



    Ressalta-se que foi devidamante observada a Súmula Vinculante nº26, sendo esclarecido na decisão os motivos da necessidade da realização do laudo, pois, além de ser reincidente específico, há histórico de faltas graves durante o cumprimento da pena, inclusive o cometimento de novo delito durante o cumprimento do regime aberto, e subversão à ordem e disciplina, durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, o que indicou que o sentenciado não vem absorvendo a terapêutica criminal e quebrou a confiança que lhe foi depositada em oportunidades anteriores. Da decisão não consta nenhum recurso nos autos. Diante do exposto foi requerida a realização de exame criminológico para auxiliar este Juízo a apreciar a análise do pedido. 



    Como se vê, a decisão reclamada está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 26 da Súmula. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (Rcl 42.747-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 41.437-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; Rcl 40.913-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 32.788-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 28.044-AgR/SP, Ministra Gilmar Mendes):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 44.080-AgR/RS, Ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator